Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS COM VISTAS À APROVAÇÃO DE ANTEPROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO JULGAMENTO E DAS PEÇAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA TRANSPARÊNCIA.
1. Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública, tendo a questão sido analisada e rejeitada pelo colegiado, opera-se a preclusão, o que impede o reexame da matéria. Precedentes.
2. Deve ser declarado nulo, por violação ao princípio do contraditório, o julgamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal que indeferiu o encaminhamento de anteprojeto de lei de interesse dos membros do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, porque realizado sem prévia oitiva dos autores do requerimento, sem prévia inclusão em pauta e com negativa de acesso às peças do processo em que se fundamentou a decisão negativa, impedindo possíveis recursos ou impugnações pelos interessados.
3. Do mesmo modo, houve ofensa aos princípios da publicidade e transparência, que norteiam o processo administrativo, não tendo a autoridade coatora trazido qualquer fundamento apto a justificar a tramitação sigilosa de anteprojeto de lei para a criação de cargo nos quadros do Ministério Público de Contas.
5. Decisão que em nada obsta ao Tribunal de Contas que, novamente, delibere por rejeitar a proposição do anteprojeto de lei, uma vez que àquela Corte de Contas compete, exclusivamente, “propor à Câmara Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos” (LODF 84 IV).
6. Concedeu-se a segurança.